Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0700602-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR DE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto por JULIO CESAR DE SOUZA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal (processo 0403089-17.2021.8.07.0015 – id 67764392, p. 185/188 – mov. 181.1), que, por ocasião da soma das penas, determinou o cumprimento inicial no regime fechado. Na mesma ocasião, reconheceu a prática de falta grave e revogou 1/6 (um sexto) dos dias remidos até a data do crime ora somado. Nas razões recursais (id 67764392, p. 206/212 – mov. 198.2), a Defensoria Pública sustenta que o sentenciado se encontra em cumprimento de pena em razão das execuções de autos n. 5606901-19.2022.8.09.0011, 0720229-38.2023.8.07.0009 e 0706785-40.2020.8.07.0009 e que a pena remanescente é inferior a 08 (oito) anos, perfazendo o montante de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias. Afirma que “para determinação do regime de cumprimento da pena, o juízo deverá levar em conta somente o quantum das penas ainda pendentes de execução” (p. 209), e que o magistrado desconsiderou o montante já cumprido. Requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena. Contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público (mov. 203.1, p. 218/226), pugnando pelo não provimento do agravo. Por força do efeito regressivo inerente ao presente recurso, os autos retornaram à Vara de Execuções Penais para eventual juízo de retratação. Entretanto, a decisão foi mantida em seus termos (id 67767392, p. 230 – mov. 206.1). Em parecer (id 67774077), a d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso. Compulsando os autos da ação 0403089-17.2021.8.07.0015, constatou-se que, em decisão (mov. 215.1), o Juízo da Vara de Execuções concedeu a progressão de regime para o semiaberto, ao fundamento de que foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, sendo autorizada a realização de trabalho externo e saídas temporárias ao sentenciado. Confira-se o teor da decisão: O benefício em tela deve ser concedido. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao sentenciado. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Pelos mesmos fundamentos, vale dizer, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, CONCEDO ao sentenciado o TRABALHO EXTERNO e as SAÍDAS TEMPORÁRIAS. Portanto, fica prejudicada a análise do pleito recursal ante a perda superveniente do objeto, tendo em vista que já foi deferida a progressão de regime pelo Juízo da instância originária. Isto posto, apoiado no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator